Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em que pretende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a prescrição. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a matéria atinente à legitimidade passiva já teria sido objeto de decisão preclusa e, por isso, sequer fora analisada pela decisão recorrida. Em vista de eventual vício que impeça o conhecimento do recurso, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, e especialmente ao art. 10o do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403